Tribunal: STF
Processo: AP 2802
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal em face de ANDREZZA STEINER ARAÚJO e LUIZ INÁCIO MEINERZ, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 13.399/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/3/2026) imputando-lhes a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas pelo Parquet, 2 (duas) testemunhas.
Efetivada a citação dos réus, foram apresentadas defesas prévias e foram arroladas 2 (duas) testemunhas (eDoc. 55 e 57).
Em 28/4/2026, designei audiência de instrução desta ação penal, a qual foi realizada, por videoconferência, no dia 12/5/2026, às 14h.
Em 20/5/2026, a Defesa de ANDREZZA STEINER ARAÚJO informou, em síntese, que: “a acusada tomou conhecimento de que foi realizada audiência de instrução no dia 12/05/2026, ocasião em que houve decretação de sua revelia em razão de seu não comparecimento. Entretanto, a requerida jamais teve intenção de se furtar aos atos processuais, tampouco adotou qualquer comportamento de ocultação ou resistência ao regular andamento do feito. Cumpre esclarecer que a denunciada permanece residindo no mesmo endereço constante dos autos, mantendo igualmente os mesmos meios de contato anteriormente informados, inexistindo qualquer alteração cadastral que pudesse justificar eventual insucesso na comunicação processual. A defesa, inclusive, desconhece o motivo pelo qual a denunciada não foi regularmente intimada acerca da audiência designada, especialmente porque nunca houve dificuldade de localização da acusada, a qual sempre permaneceu à disposição da Justiça”.
Por fim, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.87):

“a) seja afastada a revelia decretada em desfavor da denunciada, diante da ausência de comprovação de regular intimação pessoal para a audiência realizada em 12/05/2026; 
b) seja redesignada nova data para audiência de instrução, com a regular intimação da acusada nos endereços e contatos já constantes dos autos; 
c) sejam consideradas válidas e atualizadas as informações cadastrais já existentes no processo, uma vez que a denunciada permanece residindo no mesmo local e mantendo os mesmos contatos”.
É o relatório. DECIDO.

Em 28/4/2026 designei audiência de instrução desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e pelas Defesas, bem como para a realização do interrogatório dos réus, às 14h, do dia 12/5/2026.
A Carta de Ordem expedida para fins de regular intimação da ré ANDREZZA STEINER ARAÚJO foi devolvida sem cumprimento, com certidão subscrita pelo Oficial de Justiça nos seguintes termos (eDoc.72, fl.11):
“Certifico que em cumprimento ao presente mandado, NÃO INTIMEIANDREZZA STEINER ARAUJO, CPF: 019.760.459-59. Dirigi-me para a Servidão Vereador Oscar Manoel da Conceição, antepenúltima casa a esquerda, s/n, Rio Tavares, Florianópolis/SC, mas não localizei a destinatária. A referida servidão possui dois becos e a maioria dos imóveis não tem numeração. Dilegenciei na antepenúltima casa das servidão e dos becos, onde a destinatária é desconhecida. Na servidão tem uma empresa de esmaltaria, Cantinho da Unha, onde são feitas as entregas de encomendas e correspondências dos moradores da servidão, sendo a destinatária também desconhecida. No grupo de Whatsapp dos moradores da servidão, não consta o nome da ré. Tentei contato no celular nº: 48-98824-4589, o número chama e ninguém atende. O referido número não possui aplicativo de Whatsapp.  Diante do exposto DEVOLVO O MANDADO SEM CUMPRIMENTO. O referido é verdade e dou fé”.
Verifica-se, portanto, que carece de viabilidade jurídica o pedido de afastamento da revelia com designação de nova audiência, em virtude de  ter sido regularmente expedida carta de ordem, com mandado de initmação ao endereço da ré constante dos autos. 
A decretação da revelia decorreu da ausência injustificada da ré à audiência  designada, nos termos o art. 367 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa de ANDREZZA STEINER ARAÚJO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente